Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723677-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA ALVES SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravante a trazer aos autos os contracheques e os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de fundamentar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator